Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718669-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. AGRAVADO: MADEIREIRA CASTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória n. 0710136-79.2019.8.07.0001, indeferiu o chamamento ao processo da União e do município de Medicilândia – PA, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir, bem como determinou a realização de provas. Importante ressaltar que nas razões do presente recurso o Agravante apenas se limitou a argumentar acerca do indeferimento do chamamento ao processo da União e do município de Medicilândia – PA, o que delimita o tema a ser tratado no recurso, cuja decisão foi assim proferida: [...] Preliminar – Do Chamamento ao Processo da União e do município de Medicilândia – PA Mais uma vez, a alegação da parte ré não tem previsão legal, pois não se encaixa a hipótese em nenhuma das situações descritas no art. 130 do Código de Processo Civil. A União, ou mesmo o município no qual prestados os serviços, não são devedores solidários juntamente com o ora demandado, conforme se verifica dos termos do TAC que lastreia a presente demanda. As obrigações de cada parte estão definidas no documento, que sequer inclui a União Federal, e a obrigação perseguida na demanda é atribuída unicamente ao demandado, motivo pelo qual o autor ingressou em juízo somente em seu desfavor. Obviamente, isso não é indicação de que os pedidos são procedentes, mas somente de que as pessoas jurídicas de direito público indicadas não pertencem ao pólo passivo desta lide. Portanto, indefiro o chamamento ao processo da União e do município de Medicilândia – PA, fixando a competência deste juízo [...]. Em suas razões alega que: (i) a ação monitória decorre do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Município de Medicilândia-PA durante a execução do contrato, notadamente para fixar 05 (cinco) datas específicas para finalização de instalações e construções de unidades habitacionais, cuja contraprestação total seria de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser recebida na quantia fracionada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada etapa concluída; (ii) o Réu, ora Agravante, enquanto instituição financeira intermediária entre o Ministério das Cidades e a parte Autora, ora Agravada, possuía duas incumbências, quais sejam: (i) repassar as quantias enviadas pelo Governo; e (ii) fiscalizar o atendimento às exigências para o repasse; (iii) a Agravante não se comprometeu a pagar nenhuma quantia do programa público Minha Casa Minha Vida, mas somente a liberar repasses oriundos do Ministério das Cidades; (iv) ao Agravante coube apenas realizar os repasses de recursos provenientes do Governo Federal, via Ministério das Cidades, não podendo ser responsabilizado pela ausência de repasses; (v) o indeferimento dos repasses pelo Governo Federal foi causado pela entrega das unidades habitacionais a indivíduos não beneficiários do “Programa Minha Casa Minha Vida”; (vi) o município cometeu grave equívoco ao entregar unidades habitacionais a quem não deveria, devendo responder pelos eventuais repasses não efetivados e a União deve compor a lide para esclarecer o porquê de não ter realizado os repasses, não sendo responsabilidade da instituição financeira Agravante a falta de pagamento da Construtora, conforme estabelecido no TAC; Por fim, requer: [...] seja conferido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento para suspender o julgamento da Ação Monitória até o julgamento de questão prejudicial relativamente ao chamamento ao processo da UNIÃO FEDERAL e o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA-PA, sob pena do AGRAVANTE não ter o seu pedido apreciado anteriormente ao julgamento da lide e trazer prejuízos à ambas as partes que tornará a prestação jurisdicional buscada por meio do presente recurso inócua. No mérito, requer o AGRAVANTE seja conhecido o presente recurso para seja julgado INTEGRALMENTE PROVIDO para, reformando a r. decisão agravada, deferir o chamamento ao processo da UNIÃO FEDERAL e do MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA-PA para compor o polo passivo da Ação Monitória de origem. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. IX, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 17100604 e 17100605). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que indeferiu o chamamento ao processo da União e do município de Medicilândia – PA, nos termos do TAC que lastreia a presente demanda. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque no caso de intervenção de terceiro, denominada chamamento ao processo, se faculta ao devedor solidário e ao fiador chamar os coobrigados para figurar no polo passivo da lide, sem que tenha de entrar com outra ação. O Código de Processo Civil dispõe no art. 130 acerca do chamamento ao processo, in verbis: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Como se vê, o chamamento ao processo pressupõe a existência de fiança ou de devedores solidários, o que não é o caso dos autos. O referido Termo de Ajustamento de Conduta, objeto da presente ação monitória, foi estabelecido no âmbito do Programa Minha Casa Minha vida – PMCMV, para municípios com população limitada a cinquenta mil habitantes e entrega aos respectivos beneficiários, onde figuram como partes o Município de Medicilândia – PA, o Banco de Crédito e Varejo S/A e a Madeireira, Construtora e Incorporadora Castor Ltda ME (ID 32710455, do processo de origem). Ficou estabelecido que a construtora Autora, ora Agravada, se comprometia a “concluir as 91 (noventa e uma) unidades habitacionais localizadas no município de Medicilândia, respeitando o projeto construtivo e o memorial descritivo da obra até 11 de julho de 2014”. O banco Réu, ora Agravante, se comprometia a “efetuar a liberação de R$ 250.000,00 (duzentos e ciquenta mil reais), oriundos do repasse do Ministerios das cidades, em 5 (cinco) parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mediante comprovação de execução de obras previstas no cronograma”. O Proponente do TAC, município de Medicilândia, se comprometia a “concluir as obras de infraestrutura referente ao arruamento, á drenagem pluvial, ao abastecimento de agua e energia elétrica até 11 de julho de 2014, dando o apoio necessário quanto à documentação de solicitação de liberação de recursos, termos de entrega e conclusão das unidades habitacionais”. Observa-se que não há solidariedade entre as partes, mas o estabelecimento de compromissos para que obras paralisadas fossem concluídas e devidamente entregues a quem de direito, respeitados os parâmetros estabelecidos pela política pública de moradia do Programa Minha Casa Minha vida – PMCMV, do governo federal. Vale ressaltar que o Termo de Acordo e Compromisso – TAC em questão foi proposto pela municipalidade, no qual a União não figurou como parte, bem como à referida municipalidade não foi imposta responsabilidade pela liberação das verbas publicas em comento, não havendo que falar em solidariedade. Desta forma, descaracterizadas, a priori, quaisquer das hipóteses inscritas no art. 130 do CPC, não há que se falar em chamamento da União e do Município de Medicilândia – PA, ao processo. Assim, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de julho de 2020 16:57:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador